Tribunal: STF
Processo: AI 838916
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-03
Data de publicação: 2011-05-03

Ementa:
TRABALHISTA. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPENSAÇÃO DE JORNADA. BANCO DE HORAS. ART. 7º, XIII, DA CF. SÚMULA TST 296. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL PRECLUSO. SÚMULA STF 283. 


  




1.  Recurso extraordinário que encontra óbice na Súmula STF 283 porque precluso o fundamento infraconstitucional suficiente, relativo à incidência da Súmula TST 296. 




2.  Agravo regimental a que se nega provimento.